Tribunal: TJMT
Processo: 1020549-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020549-36.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
AGRAVADO: JOAO BATISTA GARCIA NETO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum nos autos de Ação Declaratória de Negativa de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1001932-61.2020.8.11.0086 ajuizada por JOAO BATISTA GARCIA NETO, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do item “2” do pedido vertido na inicial (id. 35752796) dos autos, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins de determinar a suspensão do protesto efetuado pela Requerida em desfavor do Autor, datado de 03/07/2020, no valor total de R$ 199.286,52 (cento e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), até ulterior deliberação; para cumprimento da deliberação retro determinou que seja oficiado diretamente ao Cartório do 2o Ofício de Nova Mutum e, se necessário, aos órgãos de proteção ao crédito, para que proceda com a referida suspensão, até ulterior deliberação (id. 36195234).
A agravante sustenta nas razões do recurso que, de fato foi proposta a ação no 1415-59.2009.8.11.0086, cód. 42034, envolvendo as partes, e de fato foi dado em dação em pagamento pela ré ao requerente os lotes 16,17,20, 21 e 22, como parte do acordo; mister se destacar que o Agravado era sócio proprietário da Agravante, e este tinha pleno conhecimento de todas as exigências contratuais referentes aos terrenos objeto do Loteamento Beija Flor; a alegação constante da inicial que o lote 22, em data posterior ao acordo entabulado no referido processo teria sido substituído a pedido da Agravante, como consta na inicial, pelo lote 15, improcede; o pedido de troca do terreno 22 pelo 15 da quadra “P”, partiu do patrono do autor, Edmar Joaquim Rodrigues Junior, conforme se comprova pela Solicitação de Devolução de Lote Urbano do Loteamento Beija – Flor; corroborado a referida solicitação de devolução, tem-se o contrato de dação em pagamento de honorários advocatícios do Autor João Batista Garcia Neto a seu advogado Edmar Joaquim Rodrigues Junior, para pagamento dos honorários do referido patrono referentes ao feito1415-59.2009.8.11.0086, cod. 42034; demonstra-se de plano que o pedido de substituição do lote 22 pelo lote 15 da quadra “P” teria partido da Agravante Método, tratando-se da primeira inverdade no feito; houve contranotificação a referida notificação realizada pela Método em face do ora Agravado, cujo objeto desta foi informar que as escrituras não seriam outorgadas pelo fato de que haveria o débito referente a parcela no 121 dos contratos de compra e venda emitidos após o acordo, referentes a obrigação de fazer do loteamento Beija Flor, que refere-se ao prazo para edificação nos lotes; a Agravante Método procedeu com a notificação do autor para que comprovasse a obrigação de fazer, no que tange a edificação, conforme expressamente pactuado na cláusula X.XI do contratos devidamente assinados pelas partes, referentes a parcela no 121, cuja notificação foi apontada sob no 12.319 de Ordem do Livro no A-I de protocolo e registro sob no 11.480 de Ordem do Livro no B-169; tal fato fora omitido pelo agravado; foram dados em dação em pagamento os terrenos quitados quanto a obrigação pecuniária para efetuar o pagamento das parcelas, quanto ao preço, mas não foi isentado a parcela 121 referente ao incentivo, que refere-se as demais obrigações, conforme cláusula expressamente pactuada nos contratos – que também foram omitidos -, que foram firmados na data de 24/06/2009, dias após a realização da ata de audiência (19/06/2009), salientando que o requerente por haver sido sócio da ré tinha pleno conhecimento da obrigação de fazer (construir no prazo de dez anos) e não o fez; devido a isso originou os protestos; pretende se eximir da obrigação de pagar a parcela no valor de R$ 15.000,00 de cada contrato, que trata-se de um bônus de adimplência contratual, referente a obrigação de edificar no prazo de 120 meses, respeitadas as metragens estabelecidas nas cláusulas IV.I, VI.III e X.VI, nos termos da CLAUSULA QUARTA, IV.II; não restam dúvidas acerca da ausência dos requisitos para concessão da liminar de suspensão dos efeitos dos protestos, pois restou comprovado os débitos, requerendo-se seja atribuído efeito suspensivo a decisão proferida de piso, e/ou antecipados os efeitos da tutela recursal para cassar a tutela de urgência deferida em primeira instância, para que seja restabelecido o protesto; por fim, requer a concessão liminar para que seja atribuído efeito suspensivo a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 59887976).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A decisão agravada assim consta:
“Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à exordial, que a parte Requerente teve seu nome protestado por dívidas pretensamente indevidas (vide id. 35752810). Demostra a parte autora, ao menos em sede liminar, que as dívidas não existem, sendo que os imóveis teriam sido objeto de pagamento de dívida em outro processo judicial que tramitou nesse vara, enfim, ao menos em sede liminar deve ser deferida a suspensão do processo, até sejam averiguados melhor os argumentos das partes. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Resta clarividente que um possível indeferimento do pedido de antecipação de tutela é, por ora, mais prejudicial à parte Autora ante aos argumentos expostos retro e a possível inviabilização da sua vida comercial. Deste modo, tenho que a análise do pleito liminarmente formulado não comporta maiores delongas, sendo o seu deferimento medida que se impõe. Contudo, frisa-se que é manifesto que a qualquer tempo pode ser revogada ou modificada a medida antecipatória concedida. Por todo o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do item “2” do pedido vertido na inicial (id. 35752796) dos autos, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR a suspensão do protesto efetuado pela Requerida em desfavor do Autor, datado de 03/07/2020, no valor total de R$ 199.286,52 (cento e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), até ulterior deliberação. Para cumprimento da deliberação retro, desde já determino que seja oficiado diretamente ao Cartório do 2o Ofício de Nova Mutum e, se necessário, aos órgãos de proteção ao crédito, para que proceda com a referida suspensão, até ulterior deliberação”.
Pretende a agravante a suspensão da decisão ao argumento de que o pedido de substituição do lote 22 pelo lote 15 da quadra “P” teria partido da Agravante Método, tratando-se da primeira inverdade no feito; houve contranotificação a referida notificação realizada pela Método em face do ora Agravado, cujo objeto desta foi informar que as escrituras não seriam outorgadas pelo fato de que haveria o débito referente a parcela no 121 dos contratos de compra e venda emitidos após o acordo, referentes a obrigação de fazer do loteamento Beija Flor, que refere-se ao prazo para edificação nos lotes.
Elenca que procedeu com a notificação do autor para que comprovasse a obrigação de fazer, no que tange a edificação, conforme expressamente pactuado na cláusula X.XI do contratos devidamente assinados pelas partes, referentes a parcela no 121, cuja notificação foi apontada sob no 12.319 de Ordem do Livro no A-I de protocolo e registro sob no 11.480 de Ordem do Livro no B-169; tal fato fora omitido pelo agravado; foram dados em dação em pagamento os terrenos quitados quanto a obrigação pecuniária para efetuar o pagamento das parcelas, quanto ao preço, mas não foi isentado a parcela 121 referente ao incentivo, que refere-se as demais obrigações, conforme cláusula expressamente pactuada nos contratos – que também foram omitidos.
Da análise dos autos, verifica-se que apesar de relevantes os fundamentos apresentados pela agravante, não está demonstrado o risco de prejuízo irreparável concernente a suspensão da decisão que determinou a suspensão do protesto, isso porque a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem.
Portanto, considerando que, a princípio as alegações da agravante se apresentam relevantes, mas não apresentam prejuízos irreparáveis, não há como conceder o efeito suspensivo a decisão agravada até julgamento final deste recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora